Tribunal: STF
Processo: RE 80387
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
- CONSELHO DE POLÍTICA ADUANEIRA. RESULUÇÃO. AUSÊNCIA DO TEXTO. 
Resolução nº 1093 do C.P.A. Impugnada sob o fundamento de carência de motivação. Impetração que não trouxe o texto da Resolução, tornando-se impraticável o exame do extraordinário. Recurso não conhecido.